Tribunal: STF
Processo: ARE 933538
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão proferida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TÁXI - NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO - CONDENAÇÃO DO "MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS NA OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO TÉCNICOS DA ADEQUAÇÃO DOS ATUAIS PONTOS DE TÁXIS, NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE NOVOS PONTOS E NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PERMISSIONÁRIOS OU CONCESSIONÁRIOS DO SERVIÇO" - INICIATIVAS RESERVADAS AO CHEFE DO EXECUTIVO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 
    1. Para a permissão do serviço público de transporte oferecido pelos taxistas, imprescindível se mostra a prévia licitação pela Administração Pública, conforme determina o artigo 175 da CF/1988 e a Lei Federal n° 8.987/1995. 
    2. A pretensão condenatória do "Município de Divinópolis na obrigação de providenciar o levantamento e avaliação técnicos da adequação dos atuais pontos de táxis, necessidade de estabelecimento de novos pontos e necessidade de ampliação do número de permissionários ou concessionários do serviço", constitui matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, implicando invasão de competência e afronta aos princípios da harmonia e independência dos Poderes, pelo que a pretensão inicial, neste aspecto, não pode ser acolhida.” (e-doc. 209)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 215).
No apelo extremo (e-doc. 225), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º; 30, inciso V; 37 e 175.
Argumenta que o acórdão recorrido “qualifica como serviço público a exploração de transporte de passageiros por meio de táxi, aplicando-lhe indevidamente os supracitados dispositivos, que preconizam a obrigatoriedade de licitação pública para a delegação de serviços públicos”.
Cita os RE 359.444/RJ e RE 1.002.310/SC, no qual esta Suprema Corte reconheceu “que serviço de táxi não é qualificado como serviço público e não depende de licitação pública”.
Destaca que a atividade de táxi é um “’serviço de utilidade pública’, cuja autorização para exploração foi delegada ao poder público local” e que somente as concessões e permissões de serviço pública deverão ser outorgadas ao particular através de processo licitatório.
Ressalta que “a atividade de transportes de passageiros por Táxi não se trata de serviço público essencial passível de outorga somente através de concessão ou permissão. Na verdade, se trata de serviço público de interesse coletivo, outorgável através de "autorização", cujo deferimento ao particular independe de processo licitatório e deriva da discricionariedade do poder concedente”.
Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido, a fim de “declarar que a autorização para o exercício do serviço de táxi independe de licitação, por se tratar de atividade privada e não serviço púbico, sendo desacolhido o incidente de inconstitucionalidade relativo ao artigo 70 da Lei n. 3.955/96 do Município de Divinópolis”.
O recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 230).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 

“Recurso extraordinário. Incidente de arguição de inconstitucionalidade nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais visando a condenação do Município de Divinópolis a realizar licitação para a regularização do serviço de transporte de passageiros por táxi, com a consequente cassação das permissões que não tivessem sido precedidas de procedimento licitatório. Acórdão recorrido que considerou imprescindível a prévia licitação pela Administração Pública para a permissão do serviço público de transporte oferecido pelos taxistas. Alegação de violação aos arts. 30, V e 175 da Constituição Federal. A exploração de transporte individual de passageiros como o "táxi" não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de serviço de utilidade pública, mediante autorização, o que torna inexigível a realização de licitação pública. 
Jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido da desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 
Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.” (e-doc. 336)

Decido.
Verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de reexame de necessário, assim asseverou:

“(...)
Registra-se, ainda, que a pretensão veiculada através da presente Ação Civil Pública, ao exigir licitação para outorga de um serviço público, conforme determina a Lei Maior, insere-se no âmbito da tutela do patrimônio público, podendo ser considerado um interesse de natureza transindividual e não um direito individual homogêneo. 
(...)
Ademais, somente através do provimento judicial será possível corrigir a irregularidade de outorga de permissões de táxi sem licitação pública, ressaindo cristalina a possibilidade jurídica do pedido, ante o disposto no art. 175 da CF/1988, que estabelece que o serviço público poderá ser outorgado ao particular, mediante concessão ou permissão, mas sempre através de licitação pública. 
No mérito, importa consignar, desde já, que o transporte individual de passageiros por táxi é um serviço público típico, o qual, poderá ser delegado ao particular mediante permissão, que exige licitação. 
O serviço público, em tema de licitação, ostenta um regime jurídico que chega a ser radical, porquanto o art. 175, caput, da CF/1 988, usa o advérbio "sempre", o que significa dizer que, quando o Estado opta pela prestação indireta do serviço público, mediante concessão ou permissão, só pode fazê-lo por licitação. Esse procedimento tem como objetivo selecionar, dentre os interessados e habilitados, a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
A discussão sobre a permissão do serviço de táxi sem prévio procedimento licitatório está ligada aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, norteadores da Administração (arts. 37, caput e inciso XXI, e 175, da CF/1988).
É incontroverso o fato de que o Município de Divinópolis não realizou procedimento licitatório para a concessão das permissões / autorizações para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros por táxi, em evidente afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública. A propósito, sobre a questão, destacam-se deste Sodalício: 
(...)
Noutro giro, a Lei n°3.955/1996, que dispõe sobre o serviço público destinado a transporte individual de passageiros, por táxi, no Município 40 de Divinópolis, estabeleceu que os serviços de táxi são serviços públicos e prevê a obrigatoriedade de licitação. Vejamos: 
(...)
A determinação para licitar e rever as concessões deferidas é de competência do Município. Todavia, qualquer ato administrativo comissivo ou omissivo que cause dano está sujeito à apreciação do Judiciário, sendo perfeitamente possível a condenação do Ente Público à obrigação de fazer ou não-fazer. A omissão no cumprimento dessa norma lesa o patrimônio público sob o ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão aos princípios da administração pública). 
(...)
O Órgão Especial deste Sodalício rejeitou a preliminar de não conhecimento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, por maioria, e, no mérito, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade do ad. 70 da Lei Municipal n °3.95511996, também por maioria. Vejamos: 
(...)
Enfim, o artigo retro mencionado (art. 70 da Lei Municipal n ° 3.95511996), por violar frontalmente os arts. 37 e 175, ambos da CF/1988, bem como os dispositivos da Lei Federal n°8.987/1995, afastando a necessidade de licitação em determinadas hipóteses, foi considerado inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, não podendo, portanto, ser utilizado para justificar a atuação do Poder Público ou conferir direitos a permissionários e condutores. 
Importa ressaltar que o art. 175 da CF/1988 constitui norma constitucional originária, isto é, foi promulgada pelo Poder Constituinte Originário, contra a qual não se pode alegar direito adquirido. Mutatis mutandis, sobre o tema, destaca-se da precedência do Supremo Tribunal Federal, em sede de decisão monocrática: Recurso Extraordinário n ° 1.172.349-AM, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.02.2019, DJe-045, DIVULG. 06.03.2019, PUBLIC. 07.03.2019. 
Como corolário, a sentença merece ser reformada, mas não para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes em sua totalidade. Isso porque, o pedido consistente na condenação do "Município de Divinópolis na obrigação de providenciar o levantamento e avaliação técnicos da adequação dos atuais pontos de táxis, necessidade de estabelecimento de novos pontos e necessidade de ampliação do número de permissionários ou concessionários do serviço", na forma pretendida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é matéria de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo, implica invasão de competência e afronta aos princípios da harmonia e independência dos Poderes.
 Com tais considerações, em reexame necessário, conhecido de ofício, reformo parcialmente a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar o Município de Divinópolis na obrigação de providenciar o devido processo licitatório das concessões ou permissões para a prestação de transporte público individual de passageiros (táxi), sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por concessão ou permissão irregular; ii) declarar a nulidade de todas as concessões, permissões ou "autorizações" para a prestação de serviço público de táxi não precedidas de licitação; iii) condenar o Município de Divinópolis na obrigação de abster-se de inscrever ou "autorizar" novos prestadores de serviço de transporte público individual de passageiros (táxi), seja na condição de concessionário, permissionário ou condutor auxiliar, sem prévia realização de licitação. 
(...)”

Verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da desnecessidade de procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros (táxi). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXI. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL 445/2011. LEIS FEDERAIS 12.587/2012 e 12.865/2013. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E FEDERAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO O RECORRENTE NÃO ATACOU O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, I e II, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 2. In casu, o Tribunal de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de “serviço de utilidade pública”. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada afronta ao princípio da isonomia, demandaria a análise da legislação local (Lei Municipal 445/2011), além da legislação federal (Leis 12.587/2012 e 12.865/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF e porque ausente a ofensa direta à Constituição Federal. 4. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou o fundamento do acórdão recorrido, referente à competência do Município, nos termos do art. 30, I e II, da CF, restringindo-se a apontar a ofensa ao princípio da isonomia. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1419266 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17-11-2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. 3. Serviço de transporte individual de passageiro. Táxis. Prorrogação das atuais autorizações ou permissões que estiverem com o prazo vencido, ou em vigor por prazo indeterminado, por 15 anos, admitida prorrogação por igual período. 4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular. Competência do Município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica. 7. Precedente do Plenário desta Corte: RE 359.444. Inteligência do art. 12-A da Lei 12.587/2012, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1002310 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03-08-2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado mediante recurso. II - A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1178950 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18-12-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. 2. In casu, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há falar em violação ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que a exploração de transporte individual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, mas tão somente de “serviço de utilidade pública”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 967479 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07-05-2019)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para para afastar a exigência de prévia licitação, na concessão de outorga de serviço de transporte individual de passageiros.
Publique-se.
Brasília, 23 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente